Tribunal: CARF
Processo: 12259.002422/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/04/1999
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENALIDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade Social constitui infração à legislação previdenciária e sujeita o infrator à penalidade prevista na alínea j do inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência Social.

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.002422/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.051 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
FORJA RIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/04/1999
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENALIDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social constitui infração à legislação
previdenciária e sujeita o infrator à penalidade prevista na alínea “j” do inciso
II do art. 283 do Regulamento da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da Decisão Notificação no
17.002/227/2000, em que se julgou procedente o Auto de Infração lavrado sob o Debcad no
35.130.598-0, tendo em vista o descumprimento da obrigação de exibir à Fiscalização
documentos e livros relacionados às contribuições previdenciárias.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação em que alega
que a não ter havido dolo ou culpa de sua parte que justifique a autuação.
Pela Decisão Notificação de fls. fls. 52/50 considerou o lançamento procedente,
sob o argumento de que a caracterização da infração cometida independe da demonstração dos
elementos subjetivos de “dolo” ou “culpa”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.002422/2010-57
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.051 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12259.002422/2010-57

Cientificado do resultado do julgamento em 09/01/2001 (fl. 59) o Sujeito Passivo,
em 23/01/2001 (fl. 62), interpôs recurso voluntário (fls. 63/71), no qual alega que:
- No corpo do AI tem de constar, por exigência legal, a descrição do fato punível.
Nesse sentido, faz-se imperioso reconhecer que, na espécie, faltam elementos comprobatórios
daquilo que se encontra supostamente lançado de ofício nesse auto de infração.
- Aquele que está sendo autuado, tem o direito de saber o lídimo motivo de tal ato.
E tal exigência é de meridiano entendimento: a matéria tem de conformar-se com o universo
factual. Exatamente por assim entender, o legislador pátrio estabeleceu tal necessidade para a
perfeita existência e caracterização do Ato Administrativo.
- No cotidiano de suas operações, vem cumprindo com todas as suas
responsabilidades tributárias, sociais e trabalhistas. Inobstante tal procedimento, sofreu
fiscalização do INSS, tendo sido lavrado a peça impositiva em pauta, que não pode prevalecer.
- Não houve e nunca haverá, por parte da ora recorrente, o menor resquício de um
sentimento fraudem legis a respeito da suposta ilicitude que lhe está sendo imputada.
- A postura da Suplicante, inserida em seu competitivo segmento de mercado, é a
de sempre observar, à mais plena verdade, as determinações do órgão fiscalizador.
- Em momento algum deixou a Recorrente de cumprir com o encontradiço nas
resoluções legais. Se assim não o fora, a todo instante aconteceriam autuações das autoridades
administrativas, coisas de seu trabalho, bem como reclamações por parte dos clientes, pesando
em muito, de forma negativa, para a sua imagem, o que de forma alguma contribuiria para sua
atividade fim.
- O dispositivo que se quer ver infringido pela não regula o caso em espécie, vez
que, cumpridora de todas as suas obrigações, os atos assacados contra si não possuem o condão
de ajustarem-se ao previsto no dispositivo que capitulou o convencimento do Fisco, inexistindo
dolo ou mesmo culpa na conduta praticada.
- No universo jurídico, o dolo, que significa, em sua etimologia: “artifício”,
“astúcia”, caracteriza a intenção de induzir alguém em erro. Dolo é todo artifício, engodo,
destinaste a induzir alguém em erro para, com tal, extrair proveito.
- A falta de penalidade, por si só, invalida a peça representativa do procedimento
administrativo, visto que o mesmo é um ato vinculado, regrado com as determinações
encontradiças no sistema jurídico pátrio.
- Não há tipicidade no comportamento da Recorrente, que estabeleça azo à
lavratura do Auto de Infração presentemente atacado.
- O Direito Fiscal, essencialmente objetivo, não pode dar margem a um vazio.
Faz-se mister minudenciar a essência da Ação Fiscal, de forma a tornar possível a determinação
esculpida na lex fundamentalis, em seu artigo 5o, inciso LV.
- O Estado moderno, de fato, tem a arrecadação como fonte básica de
sobrevivência. Dela extrai recursos para fazer face as responsabilidades que assume em nome da
consecução de seu objetivo precípuo: o bem comum.
- Tal poder não pode ser usado fora dos estritos limites legais, ou seja, é vedado
ao Estado usá-lo de forma arbitrária e indevida. Sob pena de ferir-se o Princípio da Legalidade.
conauista do Estado de Direito, dispositivo contemplado em nossa Carta Magna.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.051 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12259.002422/2010-57

- A multa é absolutamente indevida, pois em momento algum deixou de cumprir
com suas responsabilidades junto ao órgão autuante. Todos os documentos e registros fiscais da
defendente estavam e estão à disposição do INSS e de qualquer outro órgão fiscalizador.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Como visto, tem-se Auto de Infração lavrado em virtude de a empresa ter deixado
de exibir livros e documentos relacionados às contribuições para a Seguridade Social. A
apresentação de livros ou documentos documento é obrigação prevista no § 2o do art. 33 da Lei
no 8.212/1991 e multa decorrente de sua apresentação com erro de preenchimento encontra-se
prevista no § 3o do mesmo artigo. Vejamos:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”,
“b” e “c” do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título
de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “d” e
“e” do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
[...]
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário. (Grifou-se)
[...]
Ademais, não obstante os argumentos incertos na peça recursal, consta do corpo
do Auto de Infração (fls. 2/5) a exata descrição do fato ensejador da penalidade, bem assim os
fundamentos legais da penalidade aplicada, nos seguintes termos:
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa, o servidor de orgao publico da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça cu o titular de serventia
extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
era liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados coa as contribuições para a Seguridade Social, conforme previsto na
paragrafo 2, art. 33 da Lei 8-212/91.
FUNDAMENTOS LEGAIS DA PENALIDADE APLICADA
Art. 33 Parágrafo 2 da Lei 8.212, de 24/07/91.
[...]
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.051 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12259.002422/2010-57

A empresa, no curso da ação fiscal deixou de exibir documentos e livros relacionados
coo as contribuições para a Seguridade Social, dentre os quais as folhas de pagamento
do período 66/99 a 66/68, os Livros Diário e Razão do exercício de 1999 e meses jan. e
fev/00 e as GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social
dos meses 02/99, 08/99 e 09/99, considerando que a consulta efetivada em 10.07.00 ao
Sistema de Arrecadação - Dataprev, tela CCORGFIP, indicam que tais guias foram
apresentadas a CEF. (Grifou-se)
Desse modo, não assiste razão ao Sujeito Passivo quanto ao relato de
desconhecimento do que lhe foi imputado, não sendo suficiente para infirmar a autuação a
apresentação de alegações evasivas e desconectadas da verdade dos autos no sentido de que
“vem cumprindo com todas as suas responsabilidades tributárias, sociais e trabalhistas”.
Tampouco se pode reconhecer como válidas contestações acerca de ofensa ao exercício do
direito ao contraditório ou à ampla defesa, considerando-se que, como visto, a Contribuinte tem
plena ciência da infração praticada e a ela foram oferecidas todos mecanismos previstos na
legislação processual para contestar a autuação.
Em vista disso, mostram-se irretocáveis os fundamentos suscitados na decisão
recorrida segundos os quais:
6- A infração cometida foi descrita com perfeição às fls. 02, no Relatório Fiscal da
Infração, onde foram, inclusive, especificados os documentos que a autuada deixou de
apresentar. Também houve indicação precisa do valor da multa e de seus fundamentos
no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (ver fls. 03). Assim sendo, é inteiramente
despropositada qualquer alegação de cerceamento de defesa.
Convém esclarecer que, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional -
CTN, “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
Desse modo, uma vez descumprida obrigação tributária legalmente estabelecida, a
aplicação da penalidade prevista independe da comprovação, por parte do agente fiscal, de que a
conduta tenha sido praticada com culpa ou dolo.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 161
DF CARF MF
Original